Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE NOTA DISCURSIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO DEMONSTRADAS. TEMA 485 DO STF.

1. Embora a Autora tenha pleiteado a majoração em todos seus quesitos, verifica-se que não se prestou a observar a sua própria pontuação, uma vez que atingiu a pontuação máxima em todos quesitos de aspectos formais e linguísticos, por outro lado, atingiu 3 pontos de 5 possíveis nos aspectos técnicos, referentes ao tema, nota que é multiplicada por quatro para o resultado (ID 55433072). De tal forma, não seria possível o aumento da nota dos quesitos em que atingiu a pontuação máxima.

2. Quanto ao quesito tema, a candidata teve a possibilidade de recurso administrativo perante à banca examinadora, com a devida apreciação dos recursos apresentados.

3. Consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, Tema 485, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

4. No caso dos autos, não restou demonstrada ilegalidade que possibilite a determinação de nova correção da prova discursiva, razão pela qual a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe, tendo sido demonstrados os fundamentos para manutenção da pontuação. Assim, uma vez que a parte recorrente não alcançou a pontuação necessária, não se mostra ilegal o ato administrativo que a eliminou das demais fases do concurso. Precedente das turmas recursais, acórdão 1647647.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Diante do irrisório valor da causa, arbitro os honorários por equidade no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), suspensa a exigibilidade de ambos em razão da gratuidade de justiça concedida. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.